Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54130003, o SINDIRETA informou que os sucessores de ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. No ID: 55407153, o Distrito Federal não se opôs à renúncia citada, desde observada a tese firmada pelo STF para o Tema 792. Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (ID: 14801320 dos autos n. 0012916-56.2007.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0720603-18.2022.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 36613489. Após, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor dos sucessores ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 51902375 - Pág. 2 (VINÍCIUS SILVA E NASCIMENTO e LUANA SILVA E NASCIMENTO) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 33779220). Brasília, 7 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador